Tribunal: CARF
Processo: 16682.721182/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721182/2017-11
ACÓRDÃO
3302-014.491 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICANAS S/A (SUCESSORA DE B2W COMPANHIA DIGITAL)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 16/08/2012
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão
da não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo
STF nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema
736 da repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.491 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721182/2017-11
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de Janeiro
(DRJ-RJO):
Trata o presente de impugnação ao auto de infração no valor total de
R$300.258,19 que constituiu a multa isolada por compensação não homologada
prevista no § 17 no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o presente processo foi aberto em
decorrência da não homologação da Dcomp no 16090.72626.160812.1.3.11-6858,
conforme Despacho Decisório intitulado Parecer SEORT/DRF/OSA no 107/2013,
exarado no Processo Administrativo no 10882.720931/2011-64.
Contra essa decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
julgada por esta 16a Turma da DRJ/RJO e mantida integralmente, conforme
Acórdão de Manifestação de Inconformidade no 12-88.320, de 20 de junho de
2017, pelo que a autoridade local efetuou a lavratura do auto sob exame.
O contribuinte foi cientificado em 04/08/2017 e apresentou Impugnação em
05/09/2017, alegando, em resumo:
(...)
• A violação a direitos e garantias fundamentais, em especial o direito de petição,
os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo
legal, da proporcionalidade e da razoabilidade, como previstos nos incisos XXXIV,
LIV e LV do art. 5o da CF/88, devendo a multa em questão somente deve ser
aplicada na hipótese da comprovação da má-fé do contribuinte, o que não ocorreu
no presente caso.
Requer ao fim seja determinado o sobrestamento do presente feito até o
julgamento final do processo n.o 10882-720.931/2011-64; decretada a extinção do
pretenso débito, uma vez alcançado pela decadência do direito de exigi-lo; e
julgado improcedente o auto de infração e a multa capitulada.
É o relatório.
A 16a Turma da DRJ-RJO, em sessão datada de 22/11/2019, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 12-112.154, às fls. 64/73,
com a seguinte Ementa:
ARGUIÇÃO DE AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o julgamento da
matéria, do ponto de vista constitucional.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA PELA DRJ. MULTA
ISOLADA. EXIGÊNCIA.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.491 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721182/2017-11
3
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Cabível a exigência da multa isolada aplicável em decorrência da não
homologação de compensação, quando o despacho decisório é mantido pela DRJ.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de multa
isolada decorrente de não homologação de declaração de compensação mesmo
na hipótese de esta estar sendo discutida em outro processo sem decisão
definitiva na esfera administrativa. A administração pública tem o dever de
impulsionar o processo, em respeito ao Princípio da Oficialidade.
VINCULAÇÃO. DIFERENTES INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que tratem de matéria conexa ou possuam o mesmo objeto, inexiste
previsão legal para a vinculação de processos administrativos que se encontrem
em diferentes instâncias de julgamento.
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
É possível a coexistência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 e da multa de mora prevista no art. 61, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma,
visto que decorrem de diferentes condutas por parte do sujeito passivo.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 06/05/2022
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 77), apresentou Recurso
Voluntário em 03/06/2022, às fls. 81/93.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da não-homologação de
compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996. Ocorre que este dispositivo legal foi
julgado inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na data de
20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.491 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721182/2017-11
4
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 400
DF CARF MF
Original